Tribunal: STF
Processo: MI 444
Classe: MI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Mandado de Injunção.
          Servidores  autarquicos. Escola  Superior de Agricultura de
Lavras  - ESAL (autarquia  federal sediada  em Lavras, Minas Gerais).
Aposentadoria especial.
          Atividades insalubres. Artigos 5., inc.  LXXI, e  40,  par.
1., da Constituição Federal.
1.        O par. 1. do art. 40 da C.F. apenas faculta ao legislador,
mediante lei complementar, estabelecer exceções ao disposto no inciso
III,  "a" e "c", ou seja, instituir outras hipóteses de aposentadoria
especial,  no caso  de exercício  de atividades consideradas penosas,
insalubres ou perigosas.
2.         Tratando-se de mera faculdade conferida ao legislador, que
ainda  não a  exercitou, não  há direito  constitucional ja criado, e
cujo exercício esteja dependendo de norma regulamentadora.
3.         Descabimento  do   Mandado  de  Injunção,   por  falta  de
possibilidade jurídica do pedido, em face do disposto no inc. LXXI do
art. 5. da C.F., segundo o qual somente e de ser concedido mandado de
injunção,  quando a falta  de norma  regulamentadora torne inviavel o
exercício   de   direitos   e   liberdades   constitucionais   e  das
prerrogativas inerentes a nacionalidade, a soberania e a cidadania.
4.        Mandado de Injunção não conhecido. Votação unânime.